Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido à Autora na primeira instância.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.
3. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
4. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista e nos termos do enunciado da Súmula 297/STJ.
5. A responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços está expressamente prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso concreto, depreende-se que, quanto às operações flagrantemente estranhas ao perfil da Autora, realizadas várias vezes, no mesmo dia e em datas diferentes, em valores pequenos, comportamento comum de fraudes de cartão de crédito, era possível ao sistema antifraudes da Ré detectar a inconsistência e adotar as medidas cabíveis para evitar ou minimizar os prejuízos experimentados pela Consumidora.
7. Nesse contexto, conclui-se pela falha na prestação do serviço, restando evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta da Ré e os prejuízos causados, o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pela reparação dos danos materiais demonstrados nos autos.
8. A Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que as compras contestadas foram realizadas presencialmente pela Autora, com uso do cartão e da senha.
9. Aplicável à hipótese o enunciado da Súmula no 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
11. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
12. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
13. Apelação conhecida e parcialmente provida.